Tribunal: TJSP
Processo: 2341516-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. São Paulo. Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a prescrição intercorrente. Decisão que rejeitou a exceção. Irresignação da parte executada. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento ao recurso, reconhecendo o descabimento da exação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. São Paulo. Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a prescrição intercorrente. Decisão que rejeitou a exceção. Irresignação da parte executada. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento ao recurso, reconhecendo o descabimento da exação em tela, por inobservância aos requisitos da especificidade e da divisibilidade. Interposição de Recurso Extraordinário pela parte agravada. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE no 576.321 (Tema no 146), que fixou, em seu item I, a seguinte tese: "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal". Retratação cabível, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC. Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Constitucionalidade da taxa de resíduos sólidos. Entendimento consolidado do STF no sentido de que é constitucional a utilização da área do imóvel como sua base de cálculo. Incidência das Súmulas Vinculantes de no 19 e 29. Prescrição intercorrente, por sua vez, não configurada. Ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de qualquer ato processual. Hipótese em que, após o despacho inicial para citação, não foi dado impulso oficial ao processo, na medida em que não foi sequer demonstrada a expedição de carta de citação. Demora na tramitação do feito não imputável à parte exequente. Aplicação da Súmula 106 do C. STJ. Alteração do julgamento anterior. Recurso não provido.